Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-83.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000532-83.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais ajuizada por motorista que sofreu acidente automobilístico na Rodovia BA-084, em razão das precárias condições de conservação da via pública, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2- A questão em discussão consiste em verificar se restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil do Estado por omissão administrativa, notadamente a existência de falha na conservação da rodovia estadual, o nexo causal entre a omissão estatal e o acidente automobilístico.

3- Comprovadas a precariedade da rodovia, a omissão estatal no dever de manutenção da via pública e a relação causal entre essa deficiência e o acidente sofrido pelo autor, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado. A perda total do veículo e a exposição da vítima a situação concreta de risco à integridade física extrapolam os limites do mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000532-83.2020.8.05.0109, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator, que integra o presente julgado.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

IV